Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001872-55.2020.8.11.0000 - PJE
Recorrente: BRUNO MENRER
Recorrido: ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRUNO MENRER, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 47560494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão que comina multa diária não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP). Assim, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (Ap 1001872-55.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA DE CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)”
A parte Recorrente alega violação ao artigo 537, §1o do CPC, sustentando que deve ser mantido o valor da astreinte por dia de atraso ao cumprimento da obrigação, sem que haja a limitação que favorece o descumprimento da ordem que decorre exclusivamente da mora do devedor.
Aduz que o acórdão recorrido manteve a decisão que reduziu de ofício o valor da multa a valor irrisório em detrimento do valor da causa.
Recurso tempestivo (ID 52932973).
Sem contrarrazões (ID 55582476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 537, §1o do CPC, sustentando que deve ser mantido o valor da astreinte por dia de atraso ao cumprimento da obrigação, sem que haja a limitação que favorece o descumprimento da ordem que decorre exclusivamente da mora do devedor.
Aduz que o acórdão recorrido manteve a decisão que reduziu de ofício o valor da multa a valor irrisório em detrimento do valor da causa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.
2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.
3. No caso em estudo, o TJPR manteve a decisão interlocutória de primeiro grau, a qual, por sua vez, preservou o julgado singular que, visando o restabelecimento da linha telefônica do recorrido, arbitrou a penalidade diária em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 200 (duzentos) dias, sob o fundamento de que tal valor não se afigura exorbitante, em razão da sua natureza e do potencial econômico da recorrente. Assim sendo, não verificada a desproporcionalidade alegada, a redução das astreintes, após a manutenção pela Corte a quo da minoração efetuada pelo Juízo de primeiro grau com base nas vicissitudes do presente feito, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa, não sendo caso de revaloração da prova.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1362273/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV